Tribunal: TJDFT
Processo: 0737856-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVJUD. PROVA REALIZADA NO CURSO DO PROCESSO. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor, em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, segundo a qual foi indeferido o pedido de consulta ao sistema PREVJUD, para pesquisa de eventual vínculo trabalhista ou previdenciário da executada.
2. O agravante sustenta que a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial é relativa e que não foram encontrados bens penhoráveis em consultas aos sistemas Sisbajud e Renajud e Infojud, inexistindo óbice à consulta pleiteada.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a pertinência de consulta ao INSS, com a finalidade de pesquisar eventual vínculo trabalhista ou previdenciário da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de falta de interesse recursal suscitada de ofício. Constata-se que no curso do processo, ao requerer a homologação de acordo celebrado entre as partes, o agravante exibiu comprovante do benefício previdenciário recebido pela agravada, no valor de 1(um) salário-mínimo, por força da aposentadoria por invalidez previdenciária (0700192-96.2019.8.07.0019 - ID 176998723 e ID 176998724). Assim, estando a informação requerida disponível no processo, a diligência é desnecessária, evidenciando que o agravante carece de interesse recursal. Recurso não conhecido.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo não conhecido.